Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. OXIGENOTERAPIA. POLÍTICA PÚBLICA VIGENTE. DISPONIBILIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0741034-54.2024.8.07.0016 pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Púbica e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido para que o agravado forneça o tratamento OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.
II. Em suas razões, a parte agravante afirma que é pessoa idosa, com 81 anos de idade, e encontra-se hospitalizada na Enfermaria de Clínica Médica do HRSM desde 20 de abril de 2024. Relata, ainda, que é portadora de Síndrome Demencial por Alzheimer em estágio avançado, DPOC, Neoplasia de Pulmão em tratamento paliativo. Em razão desses fatos, é dependente do O2 e necessita da fruição da OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR para que possa ter alta hospitalar.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Foram oferecidas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
IV. Na espécie, verifica que no ID 197547349 do processo principal consta laudo médico que confirma a internação da Agravante desde o dia 20 de abril de 2024, que se mantém por falta de disponibilização da oxigenoterapia domiciliar. Ademais, no referido documento há a informação de que a manutenção da recorrente em ambiente hospitalar possibilita a ocorrência de infecção hospitalar e a piora do quadro emocional da paciente.
V. Após o indeferimento da antecipação da tutela recursal, foi juntado nos autos originais, ID 201447744 - Pág. 4, ofício da Secretaria de Saúde que assim dispõe “O fornecimento do serviço de oxigenoterapia domiciliar é feito mediante Contrato Administra6vo firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF e empresa privada. O serviço é prestado de forma regionalizada. Neste momento, a SES/DF está com contrato vigente, ou seja, com procedimento passível de admissão de novos pacientes. Em 23/06/2023 foi assinado o Contrato no 049124/2023 (115208435) entre esta SES/DF e a empresa White Mar ns para fornecimento de Oxigenoterapia Domiciliar para as seguintes Regiões de Saúde: Centro Sul, Central, Leste, Sudoeste e Oeste. b) O quadro clínico da requerente, detalhado em O#cio 28448/2024 - GEBIN (141654587), atende aos critérios de inclusão no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar - POD desta SES/DF. c) Paciente devidamente inserida em lista de espera em 02/05/2024. d) Conforme mencionado no Item a, neste momento esta SES/DF está com contrato vigente, entretanto, que atende as Regiões de Saúde Centro Sul, Central, Leste, Sudoeste e Oeste. Uma vez que a requerente é residente e domiciliada na cidade do Santa Maria -DF, pertencente à Região de Saúde SUL, que assim como a região de saúde NORTE, encontram-se sem contrato vigente para admissão de novos pacientes resididos nestas regiões”.
VI. Referido documento confirma que a Agravante atende os requisitos para receber o atendimento com a oxigenoterapia domiciliar e só não pode usufruir da referida política pública porque reside em Santa Maria/DF, o que se afigura desarrazoável e em violação flagrante do princípio do atendimento igualitário aos cidadãos residentes no Distrito Federal
VII. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VIII. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
IX. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Os relatórios médicos indicam que a alta hospitalar é a melhor opção para o atendimento da Agravante e a desinternação só poderá ocorrer com a disponibilização concomitante da oxigenoterapia domiciliar.
X. As justificativas apresentadas pelo réu para a não disponibilização da oxigenoterapia domiciliar não são razoáveis. O agravado afirma que existe a política pública, excluindo os cidadãos que residem em Santa Maria/DF, repito, em flagrante violação do princípio da igualdade.
XI. Sendo assim, a decisão agravada merece reforma, para que o DISTRITO FEDERAL forneça à autora o serviço de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, no prazo de 05 dias, a contar da publicação deste acórdão, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
XII. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF.
XIII. Sem custas e honorários advocatícios.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.